Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E C I S Ã O Aguarde-se por seis meses a conclusão do processo 0733971-33.2018.8.07.0001. Passado o prazo, ao apelante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator